Tribunal: TJBA
Processo: 0000071-19.2019.8.05.0261
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000071-19.2019.8.05.0261

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ALBERTINO JESUS DE ANDRADE e outros

Advogado(s)
:
JOAO MARCOS ANDRADE DE ROMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS, NUMERIANO GILSON DE SOUZA

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II, III E IV, DO CÓDIGO PENAL). AUSÊNCIA E IRRECUPERABILIDADE DE REGISTROS AUDIOVISUAIS DA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECONHECIMENTO DE NULIDADE ABSOLUTA. NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DOS ATOS SOB PENA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA, DEVIDO PROCESSO LEGAL E DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA FAVORÁVEL À “ANULAÇÃO DO JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI E À SUBMISSÃO DOS RÉUS A NOVO JULGAMENTO POPULAR”. HONORÁRIOS DE DEFENSORES DATIVOS. FIXAÇÃO PELO JUÍZO CRIMINAL. POSSIBILIDADE. TEMA 984 DO STJ. MANUTENÇÃO. RECURSOS DEFENSIVOS PREJUDICADOS. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por réus condenados por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, III e IV, do CP), após julgamento pelo Tribunal do Júri, e pelo Estado da Bahia contra capítulo da sentença que fixou honorários a defensores dativos, em razão de atuação no curso do feito, diante da inexistência de representantes da Defensoria Pública atuantes na comarca de Tucano-BA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência e irrecuperabilidade dos registros audiovisuais da sessão plenária do Tribunal do Júri ensejam nulidade absoluta do julgamento; (ii) estabelecer se é válida a fixação de honorários advocatícios a defensores dativos no bojo da sentença penal, bem como a responsabilidade do Estado pelo pagamento e a adequação dos valores arbitrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de registros audiovisuais da sessão do Tribunal do Júri, certificada como irrecuperável, impede a análise da prova oral produzida em plenário, inviabilizando o controle recursal e o exercício do duplo grau de jurisdição.

A falta de gravação integral dos depoimentos e interrogatórios viola os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por comprometer a fidelidade da prova e a possibilidade de revisão da decisão dos jurados.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios reconhece que a inexistência ou perda das mídias audiovisuais configura nulidade absoluta, por caracterizar cerceamento de defesa e prejuízo presumido.

Reconhecida a nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri, resta prejudicada a análise das teses defensivas de mérito, que deverão ser reapreciadas em novo julgamento.

Com a declaração de nulidade do julgamento, impõe-se a reavaliação da necessidade de manutenção da prisão preventiva da ré LUCIENE JESUS DE ANDRADE, em observância ao disposto no art. 316 do Código de Processo Penal.

A nomeação de defensor dativo é legítima quando constatada a impossibilidade de atuação da Defensoria Pública na comarca, cabendo ao Estado o pagamento dos honorários, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF e do art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/1994.

O juízo criminal possui competência para fixar honorários de defensor dativo na própria sentença penal, constituindo título executivo judicial, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

O Tema 984 do STJ estabelece que a tabela da OAB não vincula o magistrado, servindo como referência para arbitramento equitativo, conforme o trabalho desempenhado.

Os valores fixados observam os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e equidade, considerando a atuação individual de cada defensor, a complexidade da causa e os parâmetros do art. 85 do CPC, não havendo excesso a justificar reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Nulidade absoluta reconhecida de ofício. Recursos defensivos prejudicados. Recurso do Estado desprovido.

Tese de julgamento: 1. A ausência ou irrecuperabilidade dos registros audiovisuais da sessão do Tribunal do Júri configura nulidade absoluta por violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. 2. A nulidade do julgamento pelo júri impõe a realização de novo julgamento, restando prejudicada a análise das apelações defensivas. 3.Reconhecida a nulidade do julgamento, torna-se necessária a reanálise da pertinência da manutenção da prisão preventiva da ré, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal. 4. O juízo criminal pode fixar honorários de defensor dativo na própria sentença penal, constituindo título executivo judicial. 5. O Estado deve arcar com os honorários do defensor dativo quando demonstrada a impossibilidade de atuação da Defensoria Pública. 6. A tabela da OAB não vincula o magistrado, devendo os honorários ser fixados de forma equitativa, nos termos do Tema 984 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV, LV e LXXIV; CP, art. 121, § 2º, II, III e IV; CPP, arts. 3º, 312, 316, 413, 475, 563, 564, IV, 573, § 1º e 593, III, “d”; CPC, art. 85, §§ 2º, 8º e 16; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 1º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2483346/MT, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Conv.), 6ª Turma, j. 26.08.2024; STJ, AgRg no REsp 1911412/MS; STJ, AgRg no REsp 1869197/MS; STJ, Tema Repetitivo 984; TJBA, Apelação nº 8000460-51.2021.8.05.0242, Rel. Juiz Antônio Carlos da Silveira Símaro, j. 27.01.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal nº 0000071-19.2019.8.05.0261, da Comarca de TUCANO-BA, em que figuram como recorrentes ALBERTINO JESUS DE ANDRADE, LUCIENE JESUS DE ANDRADE e o ESTADO DA BAHIA, e como recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça da Bahia, em DECLARAR,
de ofício
, a nulidade absoluta da sessão de julgamento do Tribunal do Júri da Comarca de Tucano, ocorrida em 17.09.2024, e atos subsequentes, determinando o retorno dos autos à origem para realização, com brevidade, de nova sessão de julgamento; restando prejudicados os apelos interpostos pelos recorrentes Albertino Jesus de Andrade e Luciene Jesus de Andrade; e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DA BAHIA, na esteira das razões explanadas no voto condutor.